Tribunal: TJDFT
Processo: 0750847-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750847-95.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DAS HORTENSIAS EMBARGADO: ELMO ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DAS HORTÊNSIAS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 37950182. Neste contexto, dê-se vista a Embargada ELMO ENGENHARIA LTDA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 09 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator